Tribunal: TJSP
Processo: 0027960-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de progressão de regime e de digitalização dos autos do processo. Benefício concedido pelo Juízo de primeiro grau. Perda do objeto. Via inadequada. Supressão de instância. Remédio heroico que não se presta a apreciar pedidos de benefícios. Nada de teratológico existe. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração prejudicada em parte, e denegada a

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de progressão de regime e de digitalização dos autos do processo. Benefício concedido pelo Juízo de primeiro grau. Perda do objeto. Via inadequada. Supressão de instância. Remédio heroico que não se presta a apreciar pedidos de benefícios. Nada de teratológico existe. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração prejudicada em parte, e denegada a ordem no restante.